Tribunal: TJPA
Processo: 0026774-27.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026774-27.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARCY AMELIA AVILA CABRAL

APELADO: MARCY AMELIA AVILA CABRAL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Fraude em contratação bancária. Assinatura falsa comprovada por perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido para majoração de honorários advocatícios fixados na origem por apreciação equitativa. Aplicação do art. 85, §2º do CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, reconhecendo a nulidade de contrato bancário e declarando inexigíveis os débitos dele decorrentes.

2.

Recurso adesivo da autora visando à majoração da verba honorária, fixada na sentença em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade da contratação bancária atribuída à autora;

(ii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5.

A prova pericial grafotécnica demonstrou que as assinaturas constantes nos contratos apresentados pela instituição financeira não pertencem à autora, evidenciando a ocorrência de fraude.

6.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação por apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076.

8.

Tratando-se de ação declaratória sem condenação pecuniária direta, a base de cálculo dos honorários deve recair sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 49.000,00).

TESE DE JULGAMENTO:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por constituírem fortuito interno.

2.

Nas ações declaratórias em que não há condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observados os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo da Instituição Financeira, e DANDO PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0026774-27.2010.814.0301) proposta por MARCY AMELIA AVILA CABRAL.

Após trâmite processual, o Juízo Singular julgou simultaneamente os feitos 0007353-97.2003.8.14.0301 e 0026774-42.2010.8.14.0301, proferindo sentença com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR como INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes, em consequência, tornando-se INEXIGÍVEIS os débitos gerados pelo suposto contrato apontado nos autos. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais).”

Irresignado com o teor da sentença, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o recurso de Apelação Cível, defendendo: recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação e a validade dos documentos apresentados; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) a ocorrência de eventual fraude praticada por terceiros, circunstância que afastaria a responsabilidade da instituição financeira; (iv) a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A parte adversa interpôs recurso adesivo pugnando pela reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor arbitrado pelo juízo de origem não observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, requerendo a majoração da verba honorária.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A

2.

Razões Recursais:

Inicialmente, registre-se que a presente demanda foi julgada em conjunto com o processo
nº 0007353-95.2003.8.14.0301
, em razão da evidente conexão entre as causas, uma vez que ambas discutem a existência de relação jurídica decorrente de contratação bancária supostamente fraudulenta envolvendo as mesmas partes.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorrente de contrato cuja assinatura foi considerada falsa.

2.1.

Da inexistência da relação jurídica

Importa ressaltar que consta no ID nº 13416919 dos autos conexos (Proc. nº 0007353-95.2003.8.14.0301) Laudo Pericial Grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma clara que
as assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo banco não foram apostas pela autora
, evidenciando a ocorrência de fraude, assim concluindo:

“DA CONCLUSÃO:

Fundamento nos exames periciais a luz da Documentoscopia, concluímos que as assinaturas lançadas nas fls. 39 (em cópia reprografada) no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais de nº 004985540002, no valor de R$30.000,00 fls. 44 (em cópia reprografada) e 88 (original) nos Contratos de Abertura de Crédito em Giro Rápido nº 168.600.173 – Cláusulas Especiais, no valor de R$19.000,00 são falsas, não promanaram do punho escritor da senhora Marcy Amélia Ávila da Silva...”

(ID nº 13416919, pg. 34)

Dessa forma, restou comprovado que não houve contratação válida entre as partes, inexistindo qualquer obrigação capaz de justificar a inscrição do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em hipóteses como a presente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações
, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Assim, ainda que a contratação fraudulenta tenha sido realizada por terceiro, tal circunstância
não afasta a responsabilidade da instituição financeira
, que possui o dever de adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade e da autenticidade da contratação.

Assim, não procede a alegação recursal de que a fraude perpetrada por terceiros afastaria a responsabilidade do banco.

Ao contrário, a ocorrência de fraude evidencia falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de cautelas mínimas na verificação da identidade do suposto contratante.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos atribuídos à autora.

Não se verifica, portanto, qualquer vício na decisão recorrida, consequentemente, inexiste razão para alterar o decisum guerreado, logo, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MACY AMÉLIA AVILA CABRAL

No recurso adesivo, a autora busca a majoração dos honorários advocatícios, sustentando que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 1.500,00) não observa os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O CPC/2015 foi alterado para garantir uma porcentagem mínima de verba honorária sucumbencial, como forma de presar pela justa remuneração dos advogados, que são profissionais indispensáveis "à administração da justiça", consoante disposição expressa do texto constitucional de 1988 (art. 133).

O legislador inclui os seguintes parágrafos no CPC vigente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
(...).

O STJ (Tema 1076) fixou a seguinte tese sobre a apreciação por equidade dos honorários de sucumbência:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na situação em análise, consoante o entendimento já foi assentado pelo C. STJ acima transcrito, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir, sucessivamente, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa (quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

Assim, mostra-se adequado majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC (R$ 49.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO BANCO
. Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC

Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026